Tribunal: TJDFT
Processo: 0702372-19.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. MONITÓRIA. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. FALTA. DILIGÊNCIA. AUTOR. INÉRCIA. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA.
1. É causa de extinção do processo, sem resolução do mérito, a inércia do autor da ação de busca e apreensão, convertida em monitória, no cumprimento de providência indicada pelo juízo para efetivação da citação, visto que é desarrazoada a pretensão de que a relação jurídica processual se eternize, sobretudo frente à falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo pela ausência de fornecimento de meios lídimos para a citação (artigo 239 c/c artigo 485, IV, do Código de Processo Civil). Precedentes TJDFT.
2. Desnecessária a intimação pessoal, prevista no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, que não se aplica à extinção do processo, sem resolução do mérito, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes TJDFT.
3. Recurso conhecido e desprovido.